Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-66.2014.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Devolução à Turma Julgadora (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil) – Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) - Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Ausência de contrariedade entre o Acórdão e a orientação dos Tribunais Superiores – Acórdão mantido - Retratação indevida.